Tribunal: TJBA
Processo: 8047435-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047435-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX RUARO ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES

AGRAVADO: ANTONIO JORGE SALUSTIANO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e constitucional. Recurso de agravo de instrumento. Gratuidade de justiça e cooperação interjurisdicional. Presunção de hipossuficiência econômica e solicitação de repasse de valores constritos na Justiça Federal. Competência do Juízo Cível para solicitar destinação de valores a título de execução. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o envio de ofício à Justiça Federal, solicitando a destinação de valores bloqueados em ação penal para satisfação de crédito decorrente de cumprimento de sentença cível, alegando-se violação à competência penal federal, à ordem de credores e ao devido processo legal. O agravado sustenta ausência de comprovação da hipossuficiência.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se o juízo estadual possui competência para solicitar à Justiça Federal o repasse de valores previamente bloqueados em processo penal para a satisfação de crédito reconhecido judicialmente em sede cível.

III – Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte interessada goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. Compete à parte que impugna o benefício da gratuidade o ônus de demonstrar a capacidade financeira do beneficiário, o que não foi feito no caso, conforme previsto no art. 99, §2º, do CPC.

5. A decisão agravada não determinou constrição autônoma sobre bens livres do devedor, mas apenas autorizou o envio de ofício ao juízo federal, solicitando a transferência de numerário previamente bloqueado, inexistindo violação à competência penal federal.

6. A cooperação judiciária prevista nos arts. 67 a 69 do CPC autoriza a comunicação entre juízos de diferentes esferas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, sem ofensa ao princípio do juiz natural.

7. A penhora no rosto dos autos ou a solicitação de valores bloqueados em ação penal é admitida pela jurisprudência pátria como meio de satisfação de crédito, desde que respeitada a autoridade e competência do juízo criminal.

8. A existência de ativos financeiros previamente constritos desde 2018 justifica a medida adotada, com vistas à efetividade da execução e preservação da autoridade da coisa julgada.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento

nº

8047435-42.2025.8.05.0000
, em que é agravante

ALEX RUARO ALVES DE OLIVEIRA

e agravado
ANTONIO JORGE SALUSTIANO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,

nos termos do voto do Relator.